Tribunal: CARF
Processo: 11610.000657/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000657/2003-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos da proposta apresentada pela conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne. Vencido, em primeira votação, o conselheiro Pedro Sousa Bispo (Relator), que
entendia pela desnecessidade da diligência. Os conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares,
Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) e Thais de Laurentiis Galkowicz entendiam pela
desnecessidade de manifestação da Fiscalização. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lazaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz. Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI, com compensações atreladas, na qual
a empresa recorrente pretendeu a extinção do débito de R$ 315.379,94, utilizando-se de saldo
credor do IPI apurado no 4o trimestre/2002, com fundamento no art. 11 da Lei no 9.779/99.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000657/2003-66
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000657/2003-66

A compensação foi integralmente indeferida por falta de apuração de saldo credor
de IPI no período analisado, uma vez que foi realizada a reconstituição escrita fiscal no âmbito
do procedimento fiscal MPF no 08.1.10.002006002321.
Além do indeferimento do crédito fiscal, também foi lavrado o auto de infração no
10855.002099/2007-61, também da minha relatoria, julgado nesta sessão.
A referida reconstituição da escrita fiscal decorreu da constatação de duas
irregularidades:
a) aproveitamento indevido de créditos relativos a materiais aplicados na
produção de dois produtos NT; e
b) saída de dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”, indevidamente
classificados na posição 3808, que por essa razão saíram com alíquota zero.
Cientificada do despacho decisório, a Empresa apresentou impugnação, alegando
a improcedência de parte da autuação.
Quanto à primeira infração, reconheceu a exatidão das informações da Autoridade
Fiscal e informou que efetuou os recolhimentos dos valores exigidos.
Quanto à infração lançada decorrente de erro de classificação, em síntese,
apresentou a seguinte argumentação:
a) LANZAR
● Dentre os produtos que comercializa estão o alquil éster etoxilado do ácido
fosfórico e o polioxietileno alquil fenol éter, denominados comercialmente de Lanzar e
Haiten, respectivamente, que se classificam na posição 3808 da Nomenclatura Comum do
Mercosul NCM, tributados, segundo a TIPI, à alíquota zero de IPI;
● O Lanzar, conforme certificado de registro de agrotóxico com finalidade
fitossanitária do Ministério da Agricultura, está registrado em nome da impugnante, mas,
por questões comerciais, a impugnante contrata a empresa Cognis Brasil Ltda. para que
ela produza o Lanzar, cabendo a impugnante apenas acondicioná-lo em quantidades
próprias para a utilização antes de revendê-lo;
● A Cognis Brasil Ltda. apenas pode vender tal produto para a impugnante, titular
do seu registro na Coordenação de Fiscalização de Agrotóxicos do MAPA; a impugnante
por sua vez revende o referido produto não só para atacadistas (distribuidores de
defensivos agrícolas), mas também para outras empresas que atuam no mesmo setor de
defensivos agrícolas, como por exemplo, a Bayer do Brasil Ltda;
● De acordo com o referido certificado, o Lanzar é um concentrado emulsionável,
classificado como altamente tóxico, cujo único uso autorizado é na agricultura, de acordo
com as especificações constantes em sua bula, também aprovada pelo mesmo órgão;
● Da leitura da mencionada bula (doc. 5), depreende-se que o Lanzar recebe o
tratamento dado aos venenos (defensivos agrícolas), exatamente porque a sua composição
química requer idênticos cuidados e a sua utilização é exatamente a mesma dos
defensivos agrícolas em geral, aliás, o Lanzar apenas pode ter essa destinação, uso
exclusivo na agricultura em aplicação conjunta com herbicidas;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000657/2003-66

● A partir das informações da bula, é possível concluir que o referido produto por
si só é altamente tóxico e que sua utilização é exatamente a mesma dos herbicidas junto
com os quais é aplicado;
● O Lanzar não possui qualquer outra utilidade (função), até mesmo porque a sua
venda está condicionada à apresentação de receita prescrita por profissional habilitado e a
sua utilização à mistura com um herbicida graminicida pós emergente;
● A mera exigência do referido registro já comprova que a utilidade e o tratamento
dispensado pelas autoridades federais ao Lanzar são os mesmos dos demais defensivos
agrícolas (agrotóxicos), pois a Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n°
4.074, de 2002, com base na qual o certificado de registro é expedido, disciplina
especificamente a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o
transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins;
● Ademais, todos os procedimentos a que o Lanzar está sujeito, como por exemplo,
o procedimento tríplice de lavagem da embalagem, os procedimentos para a devolução,
utilização, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das suas
embalagens, dentre outros, estão disciplinados pelo referido Decreto n° 4.074, de 2002,
que trata dos agrotóxicos, seus componentes e afins;
● O Lanzar, além de possuir características próprias dos denominados vulgarmente
veneno (expressão essa que deve constar obrigatoriamente em embalagem e bula), possui
uma única e exclusiva função, uso na defesa da agricultura, juntamente com outros
defensivos, o que implica seu enquadramento na posição 3808 dos códigos NCM.
b) HAITEN
● O certificado de registro de agrotóxico com finalidade fitossanitária do Haiten o
apresenta como uma solução aquosa concentrada, medianamente tóxica, também de uso
agrícola de acordo com o aprovado em sua bula;
● Conforme descrição constante em sua bula (doc. 7) aprovada pela Coordenação
Geral de Agrotóxicos do MAPA, o Haiten é um espalhante adesivo que apenas pode ser
vendido mediante receita prescrita por profissional habilitado e cujo tratamento
dispensado pelo referido Ministério é muito similar ao do Lanzar;
● O Haiten também é tratado como veneno devido a sua característica tóxica e à
sua destinação exclusiva: "trata-se de um espalhante adesivo não iônico que deve ser
aplicado em pulverização, misturado às caldas de inseticidas, fungicidas, acaricidas ou
herbicidas, nas doses de (...), proporcionando melhores resultados na pulverização pela
melhor distribuição e maior adesividade do produto sobre as plantas";
● As especificações da bula do Haiten, assim como as do Lanzar, determinam que
o número, à época e o intervalo de aplicação; o modo de aplicação; o intervalo de
segurança; e as limitações de seu uso são as mesmas dos defensivos agrícolas aplicados
em conjunto, o que confirma a única utilização do produto;
● Não obstante isso, os processos de tríplice lavagem de embalagem ou tecnologia
equivalente; os procedimentos para devolução e destinação quando impróprio para
utilização ou em desuso; e os procedimentos para a devolução, destinação, transporte,
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000657/2003-66

reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias do Haiten também devem
seguir as recomendações do IBAMA/Ministério do Meio Ambiente;
● Ou seja, o Haiten também foi aprovado, e, portanto, está sujeito às determinações
da Lei n° 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto n° 4.074, de 2002, que disciplina o
tratamento dispensado pelas autoridades federais aos agrotóxicos, seus componentes e
afins.
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL – NCM:
● O enquadramento do Lanzar e do Haiten na posição 3808 dos códigos NCM está
em consonância com as Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias, especialmente no que diz respeito à regra
n°4;
● De acordo com a regra no 4, os produtos que não puderem ser classificados pelas
regras gerais 1, 2, e 3 do sistema harmonizado, devem ser classificados na mesma posição
dos seus artigos mais semelhantes, é o que ocorre com o Lanzar e com o Haiten;
● O Lanzar e o Haiten não preenchem os requisitos da citada regra n° 2, b, uma vez
que o objetivo não é classificar a mistura de tais produtos com determinado defensivo
agrícola em uma das posições dos códigos NCM, mas sim, tais produtos isoladamente,
nos reservaremos o direito de não ingressar na seara da regra geral n° 3;
● Da leitura da NESH acima (regra no 4, nota explicativa II e III), é inequívoco que
o Haiten e o Lanzar classificam-se na posição 3808, pois conforme demonstrado no
tópico anterior sua utilização é a mesma das dos demais produtos descritos na referida
posição;
● Resta claro que o primeiro requisito para aplicação da regra geral n° 4,
impossibilidade de classificar a mercadoria por aplicação das regras gerais n° 1, 2 e 3, foi
preenchido pelo Lanzar e pelo Haiten, o que nos autoriza a nos valer dessa regra;
● O título da posição 3808 comporta expressamente os denominados produtos
semelhantes, sendo assim, o Haiten e o Lanzar ocupam especificamente a posição
3808.99.29 denominada "outros". Embora a TIPI não pormenorize os produtos que se
enquadram nesta categoria, as regras de interpretação do código NCM nos levam a essa
conclusão.
● Não obstante isso, tabelas mais completas editadas por entidades especializadas
como a TecWin (doc. 8), que reúnem em um único documento as alíquotas do Imposto de
Importação II, do IPI e ICMS, prevêem de forma inequívoca o enquadramento do Alquil
éster etoxilado do acido fosfórico, Lanzar, e do polioxietileno alquil fenal eter, Haiten,
nas citadas posições.
DO INJUSTIFICADO ENQUADRAMENTO DO HAITEN E DO LANZAR NA
POSIÇÃO 3824:
● A posição 3824 destina-se a produtos químicos que não se assemelham aqueles
descritos em nenhum outro código NCM (não especificadas nem compreendidos em
outras posições).
● Ocorre que conforme demonstrado nos tópicos anteriores, o Lanzar e o Haiten
estão compreendidos em outra posição, qual seja, aposição 3808. No entanto, a
fiscalização enquadrou os referido produtos especificamente na posição 3824.9089;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000657/2003-66

● Ora, o Haiten e o Lanzar estão compreendidos em outra posição em razão de sua
utilização exclusiva na defesa da agricultura, suas característica tóxicas e das exigências
de registro pelas autoridades do executivo federal, e ainda, se admitida a TecWin chegam
a estar na posição adotada pela impugnante: 3808.99.29;
● Por fim, pede o deferimento do direito creditório e a homologação da DCOMP..
Ato contínuo, a DRJ – JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL.
REDUÇÃO
EM
VIRTUDE
DE
RECONSTITUIÇÃO DA
ESCRITA FISCAL. GLOSA DE CRÉDITOS E
APURAÇÃO DE DÉBITOS PELA FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
A apuração de débitos do IPI associada à glosa de créditos indevidamente escriturados,
com a consequente reconstituição da escrita fiscal, lavratura de auto de infração mantido
em julgamento de primeira instância e alteração do saldo originalmente apurado pelo
contribuinte, impossibilita o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com créditos
líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o direito creditório
indicado pela interessada para compensar os débitos objeto da DCOMP sob exame,
cabe a sua não homologação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.244 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000657/2003-66

Considerando os documentos constantes dos presentes autos, entendia pela
possibilidade de julgamento do mérito, razão pela qual fui contra a proposta de realização da
diligência suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente deu ênfase à existência de ação
judicial (execução fiscal no. 0005873-71.2014.403.6110) no qual consta laudo técnico judicial
elaborado referente à classificação fiscal controvertida nos presentes autos (produtos
denominados comercialmente de LANZAR E HAITEN).
Diante desta informação, a maioria do Colegiado me acompanhou na proposta de
diligência para que o sujeito passivo seja intimado para apresentar as cópias das principais peças
processuais referentes ao referido processo. A maioria ainda me acompanhou, especificamente
no presente processo, na elaboração de parecer conclusivo pela fiscalização informando de
eventual reflexo do processo judicial no presente.
Assim, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a conversão do
presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito passivo a
apresentar cópias de peças processuais tais como, petição inicial, decisões judiciais, recursos,
certidão de objeto e pé e de inteiro teor, etc. do processo de execução fiscal no. no 0005873-
71.2014.403.6110, juntando ao presente processo referidos documentos e elaborando, ao final,
relatório com parecer conclusivo acerca das implicações de todas as informações e elementos
colhidos e o presente processo, inclusive sobre eventual concomitância com o processo judicial,
e, ainda, sobre eventual reflexo daquele processo sobre a autuação fiscal que deu origem ao
presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital